Tribunal: TJBA
Processo: 8053131-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053131-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MIRIAN SANTOS DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
CRISTINE EMILY SANTOS NASCIMENTO

EMENTA

Agravo de Instrumento.
Cumprimento de sentença. Impugnação.
Decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação de revisão contratual cumulada com repetição do indébito. A executada sustenta a necessidade de conversão do procedimento em liquidação por arbitramento, ao argumento de que a sentença seria ilíquida e os cálculos seriam complexos em razão da divergência entre as partes e da quantidade de contratos envolvidos. A sentença exequenda estabeleceu critérios objetivos e suficientes para apuração do crédito: redução da taxa de juros para a média de mercado, restituição dos valores pagos a maior, atualização monetária e incidência de juros moratórios. Tais parâmetros permitem a elaboração de cálculos mediante operações aritméticas, nos termos do art. 509, §2º, do CPC. A mera divergência entre os cálculos apresentados pelas partes não transforma a sentença em ilíquida nem justifica a conversão do procedimento em liquidação por arbitramento. A complexidade meramente quantitativa dos cálculos não se confunde com a complexidade qualitativa que exigiria perícia técnicaDecisão mantida. Agravo de Instrumento não provido.